Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMILIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. DIREITO DE VISITAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA NAO COMPROVADA. ONUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 1.1. Em outras palavras, o interesse de agir é condição da ação consubstanciado tanto pela necessidade do ingresso em Juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, e ainda pela adequação da via eleita.

2. No que se refere ao ônus da prova, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa (cf. Acórdão 1388667, 07024572520198070002, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 6/12/2021).

3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve responder pelos encargos inerentes ao processo, inclusive custas e honorários advocatícios. 3.1. A prova dos autos revela que o apelante propôs o presente cumprimento de sentença sem comprovar, de forma mínima, que a apelada impôs algum tipo de obstáculo ao cumprimento da ordem de visitação disposto na sentença proferida na fase de conhecimento. 3.2. Embora a ré afirme que não concorda com o direito de visitação na forma disposta na sentença na fase de conhecimento, ela é expressa ao dizer que não descumpriu a ordem, fato que não foi impugnado pelo apelante, mesmo quando intimado a se manifestar no momento próprio. 3.3. Portanto, ausente qualquer evidência mínima que pudesse configurar a pretensão resistida, deve ele responder pelas verbas de sucumbência, segundo o princípio da causalidade.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.